Tribunal: TJMT
Processo: 1051203-77.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1051203-77.2020.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Correção Monetária, Gratificação Natalina/13º salário]

Relator:
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Redator Designado
: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT - CNPJ: 19.958.998/0001-60 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JÚNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LÍBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE — IMPOSSIBILIDADE DE INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO VENCIDO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Julgada improcedente a pretensão, não é juridicamente admissível determinar a inversão do ônus da sucumbência em favor do vencido.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
Associação dos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso – SINFA-MT
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, julgando improcedente o pedido autoral que objetivava a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de juros e correção monetária em razão do parcelamento do 13º salário realizado nos anos de 2018 e 2019.

O Embargante argumenta que o acórdão é omisso quanto a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando que ele deu causa a presente ação.

Aduz, portanto, que, a ação foi distribuída em 26/10/2020 e os referidos pagamentos foram realizados nas folhas dos servidores no mês de dezembro de 2020, ou seja, após o ajuizamento da ação. E isso, por si só, invoca a aplicação do princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais por força da aplicação do princípio da causalidade.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 121105486).

É o breve relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, julgando improcedente o pedido autoral que objetivava a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de juros e correção monetária em razão do parcelamento do 13º salário realizado nos anos de 2018 e 2019.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOB PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO REALIZADO NOS ANOS DE 2018 E 2019 – SENTENÇA DESFAVORÁVEL – ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso pagou administrativamente a correção monetária e os juros de mora, devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos servidores públicos nos anos de 2018 e 2019.

2. Contudo, o conjunto probatório colacionado nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o apelado pagou valor inferior ao devido, capaz de ensejar na interferência do Poder Judiciário.

3. Nos termos do art. 373, I do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, o que não ocorreu no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido.”

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

No caso, assiste razão ao recorrente. Isso porque, ante o princípio da causalidade, a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação.

A propósito, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa, o que constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.

(N.U 0001694-92.2017.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).
Destaquei

In casu
, negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato, por conseguinte, majorou-se em 2% os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do Estado de Mato Grosso, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

No entanto, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, a ser suportada pela parte que deu causa ao processo.

Desse modo, tendo em vista que no momento da propositura da ação a parte autora possuía pretensão resistida pelo Poder Público Estadual e que o adimplemento se deu no decurso do processo, a única alternativa é a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa à propositura da demanda.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido de dar PROVIMENTO EM PARTE aos embargos, para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § § 2º, 3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR ACOLHER EM PARTE O RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2º VOGAL. O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA) - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Inicialmente, anoto que, no sistema do Processo Judicial Eletrônico consta como embargante Sindicato dos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso, todavia, não se trata de sindicato e sim de associação, no caso,
Associação dos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso
, conforme estatuto social (Id. 102570685), pelo que se faz necessário proceder às devidas correções.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante todo exposto, oriento o voto no sentido de dar provimento em parte aos embargos, para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § § 2º, 3º, do CPC
.

O acórdão embargado está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOB PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO REALIZADO NOS ANOS DE 2018 E 2019 – SENTENÇA DESFAVORÁVEL – ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso pagou administrativamente a correção monetária e os juros de mora, devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos servidores públicos nos anos de 2018 e 2019.

2. Contudo, o conjunto probatório colacionado nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o apelado pagou valor inferior ao devido, capaz de ensejar na interferência do Poder Judiciário.

3. Nos termos do art. 373, I do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, o que não ocorreu no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido. (Id. 112286959).

No voto condutor do acórdão estão explicitadas as razões da improcedência da pretensão de recebimento de valores relativos à correção monetária e aos juros de mora decorrentes do parcelamento do décimo terceiro salário dos servidores, ocorrido nos anos de 2018 e 2019:

[...] Como se sabe o Decreto nº 07, de janeiro de 2019, deliberou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, motivo pelo qual, levou o Estado de Mato Grosso parcelar o 13º salário dos servidores públicos.

O Governo do Estado, oportunamente, anunciou que os servidores que tiveram os salários escalonados, incluindo o 13º do período de 10 de agosto de 2017 e outubro de 2019, receberiam a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – notícia disponível no site
.

Ademais, nota-se que a Administração Pública realizou o adimplemento da correção monetária e dos juros na folha de pagamento do mês de dezembro de 2020. Porém, o apelante requer uma análise individual dos pagamentos para verificar se os valores pagos estão corretos ou o Estado pagou a menor.

Nesse comenos, ressalta-se, não visualizo
in casu
, ilegalidade do ato administrativo capaz de ensejar a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, o pagamento da correção monetária e juros, devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos servidores públicos nos anos de 2018 e 2019, foram devidamente quitados pelo ente público.

Além do mais, quanto ao argumento do apelante de que os valores pagos administrativamente devem ser analisados, para verificar se houve a correta aplicação da correção monetária, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Em que pese reste incontroverso o escalonamento dos salários dos servidores, verifica-se que inexiste qualquer prova quanto a ocorrência dos fatos alegados, pois não demonstrou que houve erro na correção monetária e nos juros de mora pagos administrativamente pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme disposto no artigo 373, I do CPC, já que não há qualquer indício de que, de fato, o Estado pagou valores inferiores ao devido. [...]. (Id. 112286958 – fls. 1/2).

No caso, os pedidos restaram julgados improcedentes, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: “
Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção
”, razão pela qual houve, na Primeira Instância, condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 60.000,00: sessenta mil reais), os quais foram majorados pela Câmara em dois por cento (2%), em razão do não provimento da apelação, consoante estabelece o artigo 85, § 11.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Já a circunstância de o embargado ter, no curso do processo, adimplido com a obrigação na esfera administrativa, não foi a causa da extinção do feito.

De fato, o processo não foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual em decorrência do pagamento ocorrido pela via administrativa na
folha do salário do mês de dezembro de 2020
, como pretende fazer crer a embargante.

A improcedência dos pedidos está fundamentada na ausência de prova do direito alegado, logo, não se apresenta juridicamente admissível determinar a inversão do ônus da sucumbência, visto que houve julgamento do mérito da pretensão em favor do embargado.

Por outro lado, o reexame da distribuição do ônus da sucumbência somente seria possível na hipótese de ocorrer novo julgamento da causa e o provimento da apelação, ainda que fosse pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual (Código de Processo Civil, artigo 485, VI).

No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Em conclusão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para rejeitar os embargos de declaração, bem como, determinar que seja procedida as devidas correções no sistema do Processo Judicial Eletrônico quanto ao nome da embargante.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022